Tribunal: TJMT
Processo: 1038693-18.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038693-18.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DA SILVA - CPF: 922.795.891-68 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DA SILVA - CPF: 922.795.891-68 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR
DANOS MORAIS

–
DÉBITO
DECLARADO INEXISTENTE – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL
– IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO TEMPORAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA NOS TERMOS DO ART. 85, §8º, DO CPC – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O APELO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA.

1.
Os documentos juntados com as razões de apelo não devem ser conhecidos, eis que não se
enquadram
no conceito legal de documento novo, a teor do art. 435 do CPC, considerando que poderia ter sido juntado em data pretérita a de interposição do recurso de apelação. Portanto ausente de qualquer justificativa plausível, logo não se mostra razoável o exame dos aludidos documentos em sede recursal, vez que operada a preclusão. (N.U 1013495-71.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
publicado
no DJE 14/07/2024
)

2.
Considerando que os elementos probatórios constantes nos autos não demonstram
a
relação jurídica entre as partes que comprovassem o débito em questão, isso tendo em vista que a parte autora demonstrou a quitação das suas pendências financeiras com a concessionária de energia e a solicitação de desligamento da
mesma
, sem que a parte
requerida contestasse
tais informações, demonstrado a irregularidade da suposta cobrança, razão pela qual deve ser mantida a inexigibilidade do débito e o dever de indenizar.

3
.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, motivo pelo qual o
quantum

arbitrado se mostra adequado
com a realidade do caso concreto.

4.

Na estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, contemplando a razoabilidade e o prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a
fixação dos honorários em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), por apreciação equitativa,
já com a
devida majoração em grau recursal, nos termos do art. 85,
§8º e §11º, do CPC,
vez que fixá-los com base no valor da condenação resultaria em um valor irrisório, desvalorizando a classe advocatícia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de Apelação Cível interposto
s
por
CARLOS HENRIQUE DA SILVA

e

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra a sentença de ID
217654465
, proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Cível de
Várzea Grande
nos autos da
ação de desconstituição de dívida c/c reparação por danos morais
,

que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos da inicial para
i)
declarar a inexistência do débito, excluindo-se, definitivamente a restrição creditícia;
ii
)
condenar o requerido
ao
pagamento de indenização
por dano moral no valor de R$
4
.000,00 (
quatro mil reais), corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362 do STJ), aplicando-se juros de mora de 1%
a.m
, contados do evento danoso ocorrido (Súmula 54 do STJ)
;
iii
)
condenar a requerida ao pagamento
de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da condenação.

Por intermédio das razões recursais de ID
217654467
,
o apelante
CARLOS HENRIQUE DA SILVA
pugna pela majoração do valor fixado a título de
danos morais, assim como do percentual fixado a título de honorários advocatícios, a fim de que seja arbitrado em montante justo e digno ao patrono do recorrente.

A apelante
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, requer a reforma da
r.
sentença, com a finalidade de que ela seja julgada totalmente improcedente. Na hipótese de n
ão acolhimento do recurso, pugna para que o valor fixado em danos morais seja minorado em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O
s
Recurso
s

são

tempestivo
s
e somente é preparado o recurso da
ENERGISA
(ID 218708656), visto que o recorrente
CARLOS HENRIQUE
é beneficiário da justiça gratuita (ID 218801693).

Em suas contrarrazões (
IDs
217654483 e 217976676
),
as partes pugnaram pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
CARLOS HENRIQUE DA SILVA

ajuizou
ação de desconstituição de dívida c/c reparação por danos morais
contra
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
para declarar a inexigibilidade do débito no valor de
R$ 887,90 (oitocentos e oitenta e sete reais e noventa centavos), protestado
pela requerida.

Segundo o autor, ele vendeu o referido imóvel em 18/02/2019
, oportunidade em que solicitou o desligamento da energia com a requerida, bem como parcelou todos os débitos em aberto, sendo o valor da entrada de R$ 141,00 (cento e quarenta e um reais) e mais 06 (seis) parcelas iguais de R$ 56,66 (cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos
), conforme
se verifica nos
IDs
217657277 e 217657278.

Afirma que ao tomar conhecimento do débito do valor de R$ 887,90 (oitocentos e oitenta e sete reais e noventa centavos), se dirigiu até a requerida, ocasião em que foi informado que o valor cobrado se tratava de suposta irregularidade no medidor.

Ressalta que nunca foi notificado a respeito do referido débito,
haja vista que p
ediu o desligamento da energia
e realizou o
parcelamento das d
ívidas, sem que ninguém lhe informasse a respeito
do suposto valor em aberto e da possível irregularidade.

Salienta que a requerida não respeitou o contraditório e a ampla defesa, pois não houve intimação do autor sobre a
vistoria em seu medidor
, muito menos quanto
a
confirmação de que teria se confirmado a
suposta irregularidade.

Desta forma, requer a condenação do requerido em danos morais, diante da cobrança e protesto por uma dívida inexistente.

Após o devido processo legal, a
dout
a Magistrada

a quo
julgou
parcialmente
procedente os pedidos da inicial (ID
217654465
), para declarar a inexistência do débito questionado,
condenando
a apelante em danos morais no valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), além da condenação em custas, despesas e honorári
os advocatícios arbitrados em 15
% (
quinze
por cento).

Além disso, declarou que a requerida somente afirmou que agiu no exercício de um direito, aduzindo que houve a utilização dos serviços na unidade consumidora que está em nome do requerente, trazendo aos autos a fatura contendo o débito e a titularidade da parte requerente, no entanto, deixa de contestar precisamente o protocolo de solicitação e termo de acordo dos débitos colacionados na exordial.

Na ocasião, a Magistrada singular ressaltou que a requerida não trouxe aos autos documentos que pudessem comprovar a existência de uma relação jurídica entre as partes que justificassem o débito cobrado
.

Inconformado
s
com a
r.
sentença,
os
apelante
s interpuseram

recurso de apelação.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito,
esclarecendo que, não obstante a ordem das interposições recursais
, procederei
primeiramente à análise do recurso interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

1. DO
APELO
INTERPOSTO PELA
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S/A:

De proêmio, o apelante juntou em suas razões recursais documentos novos que demonstram a possível ocorrência de desvio de energia
supostamente praticada pelo autor na sua unidade consumidora, o que ocasionou o débito objeto desta demanda.

Afirma que é lícita a produção de provas em segundo grau, a fim de garantir a efetividade do processo e a justa solução da demanda.

Com os novos documentos juntados nos autos, aduz que o débito discutido da demanda é devido, pois durante a inspeção realizada na unidade consumidora do autor antes dele pedir o
seu
desligamento (11/02/2019), foi verificado a existência de desvio de energia, o que deixou
d
e registrar corretamente o consumo d
a sua
energia elétrica
, sendo então
realizado a recuperação de consumo
pelo período de 05 (cinco) meses anteriores à constatação da irregularidade.

Salienta que foram realizadas as devidas comunicações ao devedor, como também lhe foi oportunizado o exercício do direito à ampla defesa, contudo o autor não exerceu seu direito deixando transcorrer os prazos.

Por fim, sustenta que a
r.
sentença deve ser julgada totalmente improcedente, diante da regularidade do débito cobrado, não havendo que se falar em condenação em danos morais. Contudo, caso não seja afastado os danos morais, pugna pela sua minoração, obedecendo aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem. Não obstante os argumentos expendidos pelo apelante, razão não lhe assiste.

Inicialmente, constata-se que a apelante trouxe aos autos elementos
probatórios
que deixou para juntá-los somente na fase recursal, documentos anteriores, que
poderiam ter sido acostados
durante sua contestação e debatidos durante o processo.

Logo, encerrada a instrução processual e proferida a sentença, incabível a utilização dessas provas, haja vista que ocorreu a preclusão
temporal.

Os artigos 435 e 496 do Código de Processo Civil assim estabelecem:

“Art. 435.
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º”
.

“Art. 493.
Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único.
Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir”
.

Desse modo
, somente se admite, em grau de recurso, a juntada de documento que consubstancie fato novo, se a parte provar força maior impeditiva de exibição oportuna, o que não é o caso dos autos. Isto porque os documentos juntados pelo Apelante são anteriores à data de prolação da sentença.

Nesta linha de intelecção,
seguem
entendimento
s

recentes
deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – J
UNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM SEDE RECURSAL - PRECLUSÃO TEMPORAL
– RECURSO DESPROVIDO.
Somente se admite, em grau de recurso, a juntada de documento que consubstancie fato novo, se a parte provar força maior impeditiva de exibição oportuna, o que não é o caso dos autos. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC; o que não fora atendido.

(N.U 1007496-59.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
publicado
no DJE 26/07/2024)
(
g.n
)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
JUNTADA DE CONTRATO EM SEDE RECURSAL – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA INÉRCIA – PRECLUSÃO
– ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (TED) - DÉBITO INEXISTENTE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os documentos juntados com as razões de apelo não devem ser conhecidos, eis que não se
enquadram
no conceito legal de documento novo, a teor do art. 435 do CPC, considerando que poderia ter sido juntado em data pretérita a de interposição do recurso de apelação. Portanto ausente de qualquer justificativa plausível, logo não se mostra razoável o exame dos aludidos documentos em sede recursal, vez que operada a preclusão
.
O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má
-fé, o que não ocorreu no caso.
Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição e
m cadastro de inadimplentes.
(N.U 1013495-71.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
publicado
no DJE 14/07/2024)
(
g.n
)

Neste ínterim, não comprovada a impossibilidade da juntada de tais documentos em momento oportuno, perante o juízo singelo, neste momento processual, entende-se impossibilitada a análise da documentação invocada em razão da preclusão temporal.

Sendo assim, em atenção à distribuição do ônus da prova, constante no art. 373 do Código de Processo Civil, o Apelante não comprovou, em
momento oportuno,
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
de direito, de forma que a insurgência recursal não comporta acolhimento.

De mais a mais
,
como bem ressaltado pela Magistrada singular, não demonstrada
à
existência de relação jurídica entre as partes que comprovassem o débito em questão, isso tendo em vista que a parte autora demonstrou a quitação das suas pendências financeiras com a concessionária de energia e a solicitação de desligamento da
mesma
, sem que a parte conteste tais informações,
resta
demonstrado
a
irregularidade da suposta cobrança, razão pela qual deve ser mantida a inexigibilidade do débito e o dever de indenizar.

Nesse cenário, segue entendimento
deste e. Tribunal de Justiça
:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTA DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – ART. 373, INC. II, DO CPC –
DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE REPARAR – COMPROVADO – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVI
DO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
Na forma do art. 373, inc. II, do CPC, compete ao réu à demonstração da ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor
.
No caso, não tendo o réu comprovado a legitimidade da cobrança, ônus que lhe competia, correta se mostra a sentença que declarou a inexistência do débito. Uma vez comprovada
a
existência da inscrição da autora no cadastro de inadimplentes, cabe à ré comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar a dedução, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo co
m a realidade do caso concreto.
No que tange ao dies a quo da incidência dos juros de mora afeto ao dano moral, é de amplo conhecimento que, em se tratando de relação extracontratual, consoante visto na espécie, estes devem incidir a partir do evento danoso
, na forma da súmula 54
do STJ.
(N.U 1001680-16.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 17/07/2024)
(
g.n
)

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pela M
agist
rad
a
sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida,
sob pena
de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípi
os da moderação e razoabilidade, motivo pelo qual deve ser mantido o montante arbitrado na
r.
sentença.

2. DO RECURSO INTERPOSTO POR
CARLOS HENRIQUE DA SILVA

Afirma o apelante que o valor fixado a título de danos morais é irrisório e incapaz de reparar qualquer dano experimentado em razão da inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

N
o entanto,
como já ressaltado nesta
decisum

no tópico anterior
, o valor fixado a título de danos morais
é proporcional e razoável de acordo com o presente caso, devendo ser mantido.

Além do mais, requer
o apelante
a
majoração do percentual fixado a título de honorários ou sua arbitração por apreciação equitativa, em valor justo e proporcional ao patrono do apelante, uma vez que 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação correspondem a R$ 600,00 (seiscentos reais).

No tocante ao pedido de majoração ou alteração dos parâmetros de fixação dos honorários de sucumbência, entendo que assiste razão o apelante, eis que a fixação do percentual do valor da condenação resulta em valor irrisório.

Deve o
magistrado fixar os honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está
adstrito
aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC,
i
sso porque, a teor do §8º do artigo 85 do CPC, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
os honorários podem ser arbitrados por análise equitativa do magistrado, observados os parâmetros estabelecidos no §2º do mesmo dispositivo legal.

Assim, na estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, contemplando a razoabilidade e o prestígio ao exercício da advocacia,
entendo devido à fixação dos honorários em R$ 1.
2
00,00 (mil
e duzentos reais
), por apreciação equitativa,
já
com a devida majoração em grau recursal, nos termos do art. 85,
§8º e
§11º
, do CPC.

Nesse contexto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA – PARTE AUTORA DECAIU EM METADE DOS PEDIDOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – VALOR MERAMENTE SUGESTIVO DA INDENIZAÇÃO – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA EXCEPCIONAL, DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA (ART. 85, §8º, do CPC) – RECURSO PROVIDO.

Não há ausência de
dialeticidade
recursal se o recorrente atende aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC, trazendo os fundamentos de fato e de direito, assim como as razões do pedido de reforma da sentença.

Se a parte autora formulou dois pedidos em sua inicial e sagrou-se vencedora em apenas em um, caracterizada está
a
sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC.

O valor informado na inicial para a fixação do dano moral é meramente sugestivo, portanto, não vincula ao ônus
da
sucumbência.

A teor
do §8º do artigo 85 do CPC, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena
monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, respeitados os parâmetros estabelecidos no §2º do mesmo dispositivo legal.
(N.U 1054625-94.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 30/07/2024)
(
g.n
)

3. CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso d
e Apelação Cível interposto pela

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto por

CARLOS HENRIQUE DA SILVA
,
a fim de fixar os honorários por apreciação equitativa no montante de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais),
já com a
devida majoração em grau recursal, nos termos do art.
85,
§8º e §11º
, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024